Tribunal: TJDFT
Processo: 0720300-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA. ART. 126, §2o, DA LEP. PORTARIA No 10/2016 VEP/DF. RESOLUÇÃO No 391/2021 CNJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA REEDUCANDA NÃO COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, admitindo o seu §2o, que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
2. A remição da pena por estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, a fim de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício.
3. Nos termos do art. 6o da Portaria no 10/2016 da VEP, a realização de curso à distância ministrado por instituição de ensino sem credenciamento junto ao Poder Público somente servirá para remição de pena se houver autorização prévia da Vara de Execuções Penais, ouvido o Ministério Público.
4. A realização de curso à distância, ofertado por instituição não credenciada na unidade prisional, e sem autorização do Juízo da Execução Penal, na forma do que estabelece o art. 6o, §3o, da Portaria 10/2016 da VEP, inviabiliza a fiscalização acerca do efetivo cumprimento dos requisitos legais, para fins de remição da pena.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.